Tribunal: TJES
Processo: 0003013-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
0003013
-
42
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: GIOVANI DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
VI
LA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA.
CAUTELAR
RENOVADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
ORDEM DENEGADA.

1.
A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
o descumprimento de medida protetiva fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão, nos termos do art. 313, III, do CPP.

2.
Na espécie,

independentemente da expiração da medida protetiva ou de seu descumprimento, os fatos novos (perseguir a vítima em via pública) indicam a necessidade de manutenção do decreto de prisão cautelar.

3
.
É

sólido
o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à
manutenção da prisão,
uma vez que
estando
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

4
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003013-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIOVANI DA SILVA RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
0003013
-
42
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: GIOVANI DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
VI
LA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
GIOVANI DA SILVA RIBEIRO

(ID
2
937550
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
a
MM. Juíz
a
da
5
ª Vara
Criminal de Vila Velha
-ES
,
que,
nos autos
tombados sob o
nº
0004888-39.2022.8.08.0035
(BOC)
,

apenso
aos de
nº 0015981-33.2021.8.08.0035
(MPU)
,
de
terminou
a
prisão preventiva do paciente

em razão do

descumprimento de medida protetiva decretada em favor de sua esposa.

Aduz
o
impetrante,
em síntese,
que
: I)
já

havia expirado o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias
da medida protetiva de urgência, razão pela qual
entende

indevido o decreto de p
risão;
II)
inexistência de
motivos concretos à manutenção da custód
ia
.

Requer, liminarmente,
a revogação da prisão
cautelar
e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Decisão indeferindo o pedido liminar
em sede de plantão, confirmada por este Relator
(ID
2937562 e ID 2955604
).

Informações devidamente prestadas pela autoridade coatora (ID
3004475
).

Parecer Ministerial
de lavra do
preclaro
Procurador de Justiça Criminal Benedito Leonardo Senatore,
pel
o não conhecimento da impetração

(ID
3011270
).

Eis o
relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 03 de agosto de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
0003013
-
42
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: GIOVANI DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
VI
LA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
GIOVANI DA SILVA RIBEIRO

(ID
2
937550
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
a
MM. Juíz
a
da
5
ª Vara
Criminal de Vila Velha
-ES
,
que,
nos autos
tombados sob o
nº
0004888-39.2022.8.08.0035
(BOC)
,

apenso
ao
s de
nº 0015981-33.2021.8.08.0035
(MPU)
,
de
terminou
a
prisão preventiva do paciente

em razão do

descumprimento de medida protetiva decretada em favor de sua esposa.

Aduz
o
impetrante,
em síntese,
que
: I)
já

havia expirado o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias
da medida protetiva de urgência, razão pela qual
entende

indevido o decreto de p
risão;
II)
inexistência de
motivos concretos à manutenção da custód
ia
.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Decisão indeferindo o pedido liminar em sede de plantão, posteriormente confirmada por este Relator (ID 2937562 e ID 2955604).

Parecer Ministerial de lavra do preclaro Procurador de Justiça Criminal Benedito Leonardo Senatore, pelo não conhecimento da impetração (ID 3011270).

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que a
ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Na espécie, extrai-se que o paciente foi submetido às medidas protetivas em favor de sua esposa, Yasmin Oliveira Campos Ribeiro, em 02/12/2021, restando o mesmo proibido de se aproximar e de ter contato com a vítima e seus familiares, entre outras determinações.

Todavia,
de acordo com as informações prestadas pela
apontada
autoridade coatora,
consta nos autos
Boletim Unificado nº 48165562 d
ando
conta de que o paciente, no
dia 24/06/2022, abordou a vítima defronte ao seu local de trabalho e passou a persegui-la em via pública, acelerando o veículo e chegando a “cantar pneu”, enquanto aquela seguia de bicicleta.

Ainda consoante relatado pela magistrada singular, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 08/07/2022, sendo efetivada em 19/07/2022, enquanto este
writ
foi impetrado no dia 17/07/2022.

Diante de tal narrativa, a conclusão alcançada pelo
Parquet
de segundo grau (ID 3011270) foi no sentido de que este remédio constitucional não deveria sequer ser conhecido, perante a evidente supressão de instância, já que não havia provas pré-constituídas de que os argumentos manejados visando a revogação do decreto prisional haviam sido analisados pelo Juízo
a quo
no momento da impetração.

Entretanto, após realizar consulta no portal deste

Egrégio
Tribunal de Justiça, verifiquei
que, além da renovação da medida protetiva, foi prolatada decisão pela

autoridade
dita
coatora

em 29/07/2022,
que ora
reproduzo:

“
Trata-se de requerimento de revogação de prisão preventiva do requerido GIOVANI DA SILVA RIBEIRO, alegando, em síntese, de que à época do suposto descumprimento da MPU, noticiado pela vítima, no dia 24/06/2022, já havia ultrapassado o prazo de vigência da referida Medida Protetiva.

O Ministério Público, em seu parecer proferido no dia 25/07/2022, às fls. 44/45, opinou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do requerido.

Pois bem. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que muito embora o prazo de validade da MPU concedida nos autos em apenso (n.º 0015981-33.2021.8.08.0035), tenha estabelecido o prazo temporal de 180 (cento e oitenta) dias, não foi por este Juízo prolatada sentença de extinção do referido Expediente de Medidas Protetivas de Urgência, concedido em favor da vítima Yasmin Oliveira Campos Ribeiro, encontrando-se, portanto, ativo até a presente data.

Ressalta-se, neste pormenor, que inexiste uma previsão legal quanto ao prazo de vigência de medidas protetivas, devendo esta perdurar enquanto subsistir a situação de risco da mulher, o que efetivamente restou demonstrado nestes autos, o que inclusive motivou na decretação da prisão preventiva do requerido neste feito.

Neste ínterim, após analisar o presente feito, constata-se que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal no caso vertente, ressaltando que o requerido ainda oferece risco à integridade física e psíquica da vítima, principalmente diante dos fatos relatados através do boletim unificado de nº 48165562, registrado no dia 25/06/2022.

Isto posto, acolho o parecer ministerial de fls. 44/45 e, via de consequência, MANTENHO a Decisão que decretou a prisão preventiva do investigado.
(...)”

Dessa maneira, deixo de acolher o parecer Ministerial, restando superada a preliminar de não conhecimento do
writ,

razão

pela qual passo a analisar o mérito da impetração.

Como visto, n
a petição de ingresso, a impetrante
aduz, em síntese,
que
havia expirado
o prazo
de vigência
da medida protetiva de urgência deferida
nos autos de
nº 0015981-33.2021.8.08.0035,
além de que
o paciente não representa perigo para a vítima,
tampouco é capaz de
atentar contra a ordem
pública, a conveniência da instrução criminal ou burlar a aplicação da lei penal.

Não obstante
a tese defensiva
, devo r
essalt
ar
que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
o descumprimento de medida protetiva fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão, nos termos do art. 313, III, do CPP.
Veja-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. "O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que 'ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória' (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)" - (AgRg no HC n. 665.469/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021). Precedentes. Ademais, informou ainda o Juízo de piso que o acusado encontra-se foragido. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada. (
STJ,
HC 639.726/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na espécie, entretanto, independentemente da expiração da medida protetiva ou de seu descumprimento, os fatos novos (perseguir a vítima em via pública) indicam a necessidade de manutenção do decreto de prisão cautelar.

Outrossim, embora

a
impetrante defenda a primariedade do paciente, não vislumbro,
por ora,
razões para alterar a decisão do juízo singular, conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Ademais,
também
é
sólido
o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à
manutenção da prisão,
uma vez que
estando
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Por fim, destaco que as medidas cautelares,
dada a excepcionalidade de sua natureza,
sujeita
m-se
à reavaliação,
de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

À luz de tais considerações
,

DENEGO
A ORDEM.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
0003013
-
42
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: GIOVANI DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
VI
LA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA.
CAUTELAR
RENOVADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
ORDEM DENEGADA.

1.
A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
o descumprimento de medida protetiva fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão, nos termos do art. 313, III, do CPP.

2.
Na espécie,

independentemente da expiração da medida protetiva ou de seu descumprimento, os fatos novos (perseguir a vítima em via pública) indicam a necessidade de manutenção do decreto de prisão cautelar.

3
.
É

sólido
o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à
manutenção da prisão,
uma vez que
estando
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

4
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 17
de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.